Tribunal: STJ
Processo: 7065011-59.2023.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116811 - RO(2025/0465092-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NATANAEL SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO § 4o DO
DA
FRAÇÃO. ALTERAÇÃO.
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO DO RECORRENTE
ATINENTE
À
CONDENAÇÃO
POR
FATO
POSTERIOR.
SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A confissão do recorrente, aliada à grande quantidade da droga
apreendida (12,3 kg de maconha), pode servir de fundamento para o
reconhecimento da habitualidade delitiva, afastando o redutor.
2. Não pode esta Corte Superior, que não constitui instância revisora,
proceder à alteração da fração aplicada a título de causa de diminuição
de pena, nos termos do artigo 33, § 4o, da
nem da
Lei no 11.343/2006,
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, do mesmo diploma
normativo, seja para majorá-las, seja para reduzí-las, sem revolver o
acervo fático-probatório. Incidência da
(
, AgRg no
Súmula 7/STJ
ut
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
REsp 1371371/SP,
MOURA, Sexta Turma, DJe
.
25/9/2013)
3. A tese de que a confissão do recorrente se refere à condenação
posterior aos fatos atinentes ao presente recurso não foi objeto de
debate pelo Tribunal de origem, ressentindo-se o recurso especial, no
ponto, do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas ns.
282 e 356 do STF.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55814885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: f8d26dd5-67bc-49a6-b3a7-eb8543bdeda2

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: f8d26dd5-67bc-49a6-b3a7-eb8543bdeda2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116811 - RO(2025/0465092-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NATANAEL SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO § 4o DO
DA
FRAÇÃO. ALTERAÇÃO.
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO DO RECORRENTE
ATINENTE
À
CONDENAÇÃO
POR
FATO
POSTERIOR.
SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A confissão do recorrente, aliada à grande quantidade da droga
apreendida (12,3 kg de maconha), pode servir de fundamento para o
reconhecimento da habitualidade delitiva, afastando o redutor.
2. Não pode esta Corte Superior, que não constitui instância revisora,
proceder à alteração da fração aplicada a título de causa de diminuição
de pena, nos termos do artigo 33, § 4o, da
nem da
Lei no 11.343/2006,
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, do mesmo diploma
normativo, seja para majorá-las, seja para reduzí-las, sem revolver o
acervo fático-probatório. Incidência da
(
, AgRg no
Súmula 7/STJ
ut
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
REsp 1371371/SP,
MOURA, Sexta Turma, DJe
.
25/9/2013)
3. A tese de que a confissão do recorrente se refere à condenação
posterior aos fatos atinentes ao presente recurso não foi objeto de
debate pelo Tribunal de origem, ressentindo-se o recurso especial, no
ponto, do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas ns.
282 e 356 do STF.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 401/404,
de minha relatoria, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial pela
incidência do óbice das Súmulas ns. 7 do STJ e 282 e 356 do STF.
A defesa se insurge contra essa decisão alegando que a tese de que
condenações posteriores não servem como fundamento para afastar a minorante do
Documento eletrônico VDA55815437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:42
Código de Controle do Documento: 8ad8f362-c474-48de-ad69-404a7edde3a9

privilégio foi debatida pelo Tribunal. Ressalta que não é possível considerar condenações
posteriores para afastar o redutor.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos, 3 meses
e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime do
§ 4o,
40,
art. 33,
c/c
V da Lei n. 11.343/2006.
A defesa alega que estão preenchidos os requisitos para a aplicação do redutor
previsto no § 4o do
da
em sua fração máxima.
art. 33
Lei n. 11.343/2006
Pois bem, o § 4o do
da
dispõe que, para o crime de
art. 33
Lei n. 11.343/2006
tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6
(um sexto) a
(dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons
2/3
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização
criminosa.
No caso concreto, a sentença reconheceu o privilégio e aplicou a fração de
redução no patamar de
em virtude da habitualidade criminosa, tendo o Tribunal
2/5
a
no julgamento do apelo, ressaltado que sequer seria o caso de se conceder o
quo,

benefício. (e-STJ fl. 313)
De fato, como bem registrou o TJRO, esta Corte já decidiu que a
habitualidade criminosa pode ser reconhecida a partir da confissão do
recorrente aliada à grande quantidade da droga apreendida (12,3 kg de maconha).
Nessa linha:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA DO AGENTE .
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
Documento eletrônico VDA55815437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:42
Código de Controle do Documento: 8ad8f362-c474-48de-ad69-404a7edde3a9

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar,
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que deu provimento ao apelo ministerial para reformar decisão absolutória
de primeiro grau e reconhecer como válidas as provas obtidas em busca
domiciliar, condenando o paciente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput, da
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
Lei n. 11.343/2006)
regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa.
2. A defesa alegou violação domiciliar e invalidade das provas derivadas
dessa medida, requerendo a nulidade da condenação.
Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedente reclamação
apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, acolheu
recurso extraordinário para cassar o acórdão da Quinta Turma do STJ,
considerando válidas as provas obtidas em busca domiciliar e determinando
o restabelecimento da condenação do paciente pelo delito de tráfico de
drogas, além da devolução dos autos ao STJ para análise das demais teses
defensivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
ao paciente, considerando sua reincidência e a evidência de dedicação ao
tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reincidência do paciente, comprovada por condenação definitiva
anterior, impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
6. A evidência de dedicação do paciente ao tráfico de drogas, demonstrada
por sua confissão de que guardava entorpecentes mediante pagamento
mensal e pela posse de substância para mistura de drogas, reforça a
impossibilidade de aplicação do benefício legal.
7. Não há manifesta ilegalidade na decisão impugnada que negou a
aplicação da causa especial de diminuição de pena, considerando os óbices
legais apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
2. A evidência de dedicação
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
ao tráfico de drogas, como meio de vida e sustento, afasta a aplicação do
benefício previsto no
§ 4o, da
Dispositivos
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
relevantes citados:
o, X, XI e LVI;
§ 4o;
CR/1988, art. 5
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
CP,
Lei n. 11.343/2006, art. 42;
art. 59.
Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC n.
Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
898.817/SP,
Documento eletrônico VDA55815437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:42
Código de Controle do Documento: 8ad8f362-c474-48de-ad69-404a7edde3a9

04.11.2025, DJEN de 10.11.2025. (HC n.
relator Ministro
982.040/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

O reexame de provas para modificar entendimento sobre
a habitualidade delitiva é inadmissível em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
É relevante anotar, ainda, que a tese de que a confissão do recorrente se refere
à condenação posterior aos fatos atinentes ao presente recurso não foi objeto de debate
pelo Tribunal de origem, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do necessário
prequestionamento. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do STF.
Além disso, não pode esta Corte Superior, que não constitui instância
revisora, proceder à alteração da fração aplicada a título de causa de diminuição de pena,
nos termos do artigo 33, § 4o, da
nem da causa de aumento prevista
Lei n. 11.343/2006,
no artigo 40, inciso I, do mesmo diploma normativo, seja para majorá-las, seja para
reduzí-las, sem revolver o acervo fático-probatório. Incidência da
" (ut,
Súmula 7/STJ
AgRg no
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
REsp n. 1.371.371/SP,
Turma, DJe
.
25/9/2013)
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
Com essas considerações,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55815437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:42
Código de Controle do Documento: 8ad8f362-c474-48de-ad69-404a7edde3a9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0465092-4
AREsp 3.116.811 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70650115920238220001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATANAEL SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Colaboração com Grupo, Organização ou
Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NATANAEL SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548540=548245560@
2025/0465092-4 - AREsp 3116811 Petição : 2026/0023398-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:05:30
Código de Controle do Documento: A212A357-5F99-44DD-8C9A-035F7A6E381E